Tribunal: CARF
Processo: 11065.723509/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
As DCTF retificadoras zeradas foram apresentadas por ordem da fiscalizada. Conclui-se ainda que essa retificação não ocorreu por acaso: a fiscalizada sabia que a apresentação de declarações retificadoras impediria a cobrança de diversos débitos tributários, e a consequente inscrição dos valores em Dívida Ativa da União. Verifica-se, portanto que a fiscalizada agiu conscientemente com o fim de impedir o Fisco tivesse conhecimento de que ela possuía débitos tributários no período de julho/2007 a dezembro/2009.
Os tributos devidos pela fiscalizada que não foram pagos, ou cuja compensação ou parcelamento não foram solicitados, estão sendo lançados de ofício, com o acréscimo dos juros de mora e da multa de ofício de 150%

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
As DCTF retificadoras zeradas foram apresentadas por ordem da fiscalizada. Conclui-se ainda que essa retificação não ocorreu por acaso: a fiscalizada sabia que a apresentação de declarações retificadoras impediria a cobrança de diversos débitos tributários, e a consequente inscrição dos valores em Dívida Ativa da União. Verifica-se, portanto que a fiscalizada agiu conscientemente com o fim de impedir o Fisco tivesse conhecimento de que ela possuía débitos tributários no período de julho/2007 a dezembro/2009.
Os tributos devidos pela fiscalizada que não foram pagos, ou cuja compensação ou parcelamento não foram solicitados, estão sendo lançados de ofício, com o acréscimo dos juros de mora e da multa de ofício de 150%

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723509/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.723 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
PLÁSTICOS TRÊS COROAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
As DCTF retificadoras “zeradas” foram apresentadas por ordem da fiscalizada.
Conclui-se ainda que essa retificação não ocorreu por acaso: a fiscalizada sabia
que a apresentação de declarações retificadoras impediria a cobrança de
diversos débitos tributários, e a consequente inscrição dos valores em Dívida
Ativa da União. Verifica-se, portanto que a fiscalizada agiu conscientemente
com o fim de impedir o Fisco tivesse conhecimento de que ela possuía débitos
tributários no período de julho/2007 a dezembro/2009.
Os tributos devidos pela fiscalizada que não foram pagos, ou cuja compensação
ou parcelamento não foram solicitados, estão sendo lançados de ofício, com o
acréscimo dos juros de mora e da multa de ofício de 150%
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
As DCTF retificadoras “zeradas” foram apresentadas por ordem da fiscalizada.
Conclui-se ainda que essa retificação não ocorreu por acaso: a fiscalizada sabia
que a apresentação de declarações retificadoras impediria a cobrança de
diversos débitos tributários, e a consequente inscrição dos valores em Dívida
Ativa da União. Verifica-se, portanto que a fiscalizada agiu conscientemente
com o fim de impedir o Fisco tivesse conhecimento de que ela possuía débitos
tributários no período de julho/2007 a dezembro/2009.
Os tributos devidos pela fiscalizada que não foram pagos, ou cuja compensação
ou parcelamento não foram solicitados, estão sendo lançados de ofício, com o
acréscimo dos juros de mora e da multa de ofício de 150%

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723509/2011-57
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
O auto de infração objeto de impugnação exige o recolhimento de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins e Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS. A cobrança decorre
da identificação de duas infrações: (a) tributos não recolhidos que também não foram
confessados e (b) tributos recolhidos que não foram confessados. A lide, se verá mais
adiante em detalhe, repousa sobre a autoria da retificação de diversas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF. A confissão originalmente prestada
pelo contribuinte (DCTF originais) restou desfeita em função das retificações antes
referidas. O contribuinte nega a autoria das retificações. O valor total dos débitos
lançados, acrescidos de multa e juros, montou, na data do lançamento, R$ 2.235.015,36
(fl. 2).
O contribuinte apresentou diversas DCTF, contemplando suas dívidas tributárias, da
seguinte forma:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

No dia 6 de outubro de 2009, o contribuinte foi intimado pelo Fisco a recolher tributos
confessados em DCTF e inadimplidos (fls. 24 e 25). O prazo então concedido para a
extinção da dívida tributária estendeu-se até o dia 30 de novembro de 2009.
No dia 27 de novembro de 2009, três dias antes do final do prazo concedido ao
interessado para o recolhimento espontâneo dos débitos confessados, foram retificadas
as DCTF atinentes ao 2° semestre do ano-calendário 2007, aos dois semestres do ano-
calendário 2008 e ao 1° semestre do ano-calendário 2009. Essas retificações
redundaram na revogação da anterior confissão das dívidas, uma vez que as declarações
deixaram de indicar qualquer valor de tributo devido (fls. 26 a 33).
Mais adiante, em 29 de março de 2010, as DCTF relativas aos dois semestres do ano-
calendário 2008 e ao 1° semestre do ano-calendário 2009, que haviam sido retificadas
em 27 de novembro de 2009, foram novamente retificadas. Essa nova retificação
manteve a situação anterior, ou seja, não houve a indicação de qualquer valor de tributo
devido (fls. 34 a 39).
No mesmo dia 29 também foram apresentadas DCTF relativas ao 2° semestre do ano-
calendário 2009 e ao mês de janeiro do ano-calendário 2010. Nessas declarações não
houve a indicação de qualquer valor de tributo devido (fls. 40 a 43).
Em 11 de fevereiro de 2011, as DCTF atinentes aos dois semestres do ano- calendário
2009, que haviam sido retificadas em 29 de março de 2010, foram novamente
retificadas, de tal sorte que a confissão vigente passasse a contemplar tributos tidos por
devidos pelo contribuinte (fls. 44 a 49). O mesmo se deu em relação à DCTF relativa ao
mês de janeiro de 2010 (fls. 50 a 52).
Por fim, em 29 de março de 2011, houve a apresentação de novas DCTF retificadoras
relativamente aos dois semestres do ano-calendário 2009. Nessas novas declarações não
houve a indicação de qualquer valor de tributo devido (fls. 53 a 56).
O contribuinte, questionado a respeito da retificações das DCTF em 1° de abril de 2011
(itens 14 e 15 das fls. 59 e 60), apresentou resposta em 1° de julho de 2011, após três
pedidos de prorrogação de prazo para o atendimento da intimação (fls. 110 e 111). O
interessado afirmou desconhecer as retificações, porquanto não teriam sido de sua
autoria. Inferiu que as retificações seriam um erro imputável a terceiro. Aduziu que “a
empresa ofereceu declarações constituindo créditos tributários e extinguindo-os por
pagamento, existindo, inclusive, valores em aberto, os quais foram compostos
posteriormente”. Afirmou, também, que não retificaria as DCTF irregulares, porquanto
não as havia gerado.
Em 13 de julho de 2011 (fl. 122), a Fiscalização levou ao conhecimento do contribuinte
“Termo de Constatação e Intimação Fiscal” (fls. 112 a 121). Nesse documento a
autoridade fiscal reprisa os fatos já narrados no presente relatório, exorta o contribuinte,
pela segunda vez, a retificar as DCTF de sorte a confessar os valores já quitados,
destaca as inconsistências observadas entre as informações constantes das DCTF e dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon e aponta inconsistências
entre os fatos e os argumentos do contribuinte. Passo a tratar, então, das inconsistências.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

Primeira: em 6 de outubro de 2009 o contribuinte foi intimado, em seu domicílio fiscal,
a recolher débitos confessados em DCTF, tendo sido efetuada a retificação das DCTF,
de sorte a afastar as dívidas tributárias, 3 dias antes do vencimento do prazo oferecido
para o recolhimento dos tributos objeto da intimação. A Fiscalização vincula os atos,
conferindo ao segundo (retificação) caráter de reação ao primeiro (intimação para
pagamento). Sendo uma reação, o segundo ato só poderia ter sido adotado por aquele
que tinha conhecimento do primeiro. O contribuinte foi regularmente intimado para
pagar as dívidas originalmente confessadas (fl. 25).
Segunda: a retificação de uma DCTF, nos moldes daquelas apresentadas pelo
contribuinte, carece da indicação do número do recibo de entrega da declaração anterior.
O contribuinte não nega a apresentação das DCTF originais. Detinha, portanto, os
necessários números dos recibos de entrega fundamentais para a apresentação de
qualquer retificação. Diante disso, em princípio, a autoria das retificações seria do
contribuinte, uma vez que inviável a um terceiro em função da falta de elemento
fundamental: o número do recibo de entrega da declaração anterior.
Terceira: as DCTF atinentes aos dois semestres do ano-calendário 2009 e ao mês de
janeiro do ano-calendário 2010, depois de retificadas para que não houvesse a indicação
de qualquer valor de tributo devido (29 de março de 2010, fls. 38 a 43), foram
novamente retificadas para que passassem a contemplar os tributos efetivamente
devidos em relação aos períodos declarados (24 de agosto de 2010 e 11 de fevereiro de
2011 - fls. 44 a 52). Nessas últimas é possível observar que o saldo de IRRF a pagar, em
aberto, relativo ao 1° semestre de 2009 (R$ 15.932,66 - fl. 46) equivale ao valor exigido
daquele tributo por meio do auto de infração (fl. 142 - R$ 363,41 + R$ 3.053,50 + R$
4.262,92 + R$ 3.938,87 + R$ 4.313,96 = R$ 15.932,66). Quem mais saberia dessa
dívida com precisão de centavos se não o próprio contribuinte? Para que essa precisa
retificação fosse efetivada seriam fundamentais os números dos recibos de entrega das
declarações anteriores, que não apontavam qualquer dívida. Mais adiante, em 29 de
março de 2011, as DCTF relativas aos dois semestres de 2009 foram novamente
retificadas para que não houvesse a indicação de qualquer valor de tributo devido (fls.
53 a 56). Somente o contribuinte poderia ter efetuado essa nova retificação, posto que
somente ele poderia deter os respectivos números dos recibos de entrega das
declarações anteriores.
Quarta: a DCTF atinente ao 1° semestre de 2007 não foi objeto de retificação,
diferentemente do que sucedeu com as posteriores. A diferença entre aquela DCTF e as
posteriores é que a primeira não indicava débitos que não houvessem sido pagos,
parcelados ou compensados, ou seja, só indicava dívidas quitadas, nada por quitar.
Diante desses fatos a Fiscalização concluiu que foi do contribuinte a autoria das DCTF
retificadoras que suprimiram a confissão de dívida relativa aos tributos devidos. Dessa
forma, “em decorrência da prática da conduta tipificada como sonegação” (fl. 145) a
multa de ofício lançada foi a qualificada (150%) relativamente aos tributos não
confessados e não recolhidos, bem como foi formalizada a respectiva representação
fiscal para fins penais. Com relação aos tributos recolhidos mas não confessados, houve
o lançamento dos tributos acrescidos da multa de ofício ordinária (75%).
A ciência dos autos de infração foi efetivada no dia 23 de agosto de 2011 (fls. 152, 157
e 163).
A impugnação ao lançamento ocorreu no dia 22 de setembro de 2011, consoante
documentos das fls. 338, 339 e 340. É, portanto, tempestiva.
O impugnante afirma que entregou regularmente suas DCTF, apontando os tributos
devidos. Aduz ter pago os débitos originalmente declarados em DCTF. Confira-se os
termos:
“Por outro lado, verifica-se que no período em questão, a empresa ofereceu
declarações constituindo créditos tributários e extinguindo-os por pagamento,
existindo, inclusive informação de valores em aberto na DCTF original, os
quais foram sendo pagos posteriormente.” (fl. 184)
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

Apresenta cópia de uma declaração de compensação que teria sido encaminhada pelo
impugnante no dia 22 de março de 2010 (fls. 206 a 234). Essa declaração, que seria
anterior ao início da fiscalização (1° de abril de 2011), indica a extinção dos débitos
apontados como inadimplidos no “Relatório da Ação Fiscal” (fls. 141 e 142). Aponto,
abaixo, as folhas dos autos que contém a indicação do débito extinto pela compensação
em função do tributo e do período de apuração:

O contribuinte nega a autoria da retificação das DCTF. Declara-se ativo e, por
conseqüência, devedor de tributos. Alega que inexistem indicativos de que tenha sido o
impugnante a pessoa que operou a retificação das DCTF. Informa que só tomou
conhecimento das retificações por via do trabalho fiscal. Intui que tal “situação deve-se
a algum erro, provavelmente, erro esse que não é imputável à empresa, por que ela não
detém a gestão dos dados do sistema do Fisco”. Refere que apontou saldos em aberto
em suas DCTF e que os está pagando, não havendo motivo para a inusitada retificação.
Entende indevida a aplicação da penalidade, porquanto não praticou qualquer ato ilícito.
Ratificou informação prestada em 1° de julho de 2011, segundo a qual as retificações
não são da autoria do impugnante. Entende que somente o contribuinte pode cumprir
suas obrigações acessórias, nunca terceiros, excetuada a hipótese da revisão em função
de prova inequívoca do erro de fato, que não seria o caso. Se erro há, é de um terceiro.
Forte na Constituição Federal, afirma que ninguém é obrigado a fazer algo que não
esteja previsto em lei, não sendo exigível do impugnante que ele retifique DCTF de
forma a que as informações nelas apontadas sejam corretas, ainda mais considerando
que o contribuinte não tenha operado a retificação das DCTF para que não apontassem
dívidas. Mesmo entendendo incabível o lançamento como um todo, pelas razões já
declinadas, ataca a inconstitucionalidade das multas aplicadas, porquanto confiscatórias
(art. 150, IV). Busca arrimo no art. 1° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997,
bem como no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 551-1 pelo
Supremo Tribunal Federal. Citou doutrina em torno do efeito confiscatório das multas
fiscais. Quanto à prática da sonegação, alega que não houve dolo ou má-fé, porquanto
não se beneficiou com a retificação das DCTF. Além disso, aduz que o Fisco deveria ter
afastado as retificações diante da inconsistência entre “a identificação do protocolo de
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

retificação com o número de acesso digital da empresa, ou seja, ficou claro que a
retificação em questão não teve origem no acesso digital da empresa”. Citou
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a aplicação da multa prevista no
art. 44, II (75%), da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, porquanto é a incidente
na hipótese de falta ou inexatidão de declaração, jamais a multa de 150% acompanhada
de representação fiscal para fins penais. Imputa a conduta fiscal de pessoal,
configuradora de excesso de exação, solicitando a relativização das “conclusões
belicosas” do agente fiscal incumbido do trabalho ora impugnado. Requer, por fim, a
extinção do crédito tributário lançado.
Diante dos termos da impugnação, determinou-se o encaminhamento dos autos à
unidade preparadora para que fosse esclarecido se houve ou não a extinção dos débitos
tidos por inadimplidos antes do início da ação fiscal, consoante declaração de
compensação juntada aos autos pelo contribuinte (fls. 347 e 348).
A conclusão da autoridade preparado foi a seguinte (fls. 362 e 363):
“2. Análise da DCOMP cuja cópia foi apresentada
Com o fim de analisar os valores da DCOMP de fls. 206 a 234, efetuamos
consulta no Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SIEF) pelo
Número da Declaração constante no recibo cuja cópia foi apresentada pelo
contribuinte (fl. 206 - recibo número 39803.27262.220310.1.3.04-5847). No
entanto, o sistema retornou a seguinte informação: “Número Eletrônico do
PER/DCOMP inválido” (fl. 349).
Acessamos, então, o sistema CPERDCOMP, no qual a consulta se dá somente
pelos dez primeiros dígitos do Número da Declaração (excluídos, portanto, os
dígitos relativos à data de transmissão, ao tipo de declaração e ao tipo de
crédito, bem como os dígitos verificadores). Contudo, a informação retornada
pelo sistema CPERDCOMP foi semelhante à retornada pelo SIEF:
“Declaração não consta na base de dados” (fl. 350).
Efetuando a consulta pelo n° do CNPJ do contribuinte, o sistema
CPERDCOMP retorna apenas uma declaração apresentada em 22/03/2010 (fl.
351), data que consta no recibo apresentado pelo contribuinte (fl. 206).
Entretanto, o número dessa DCOMP é completamente do constante à fl. 206 do
processo administrativo. Além disso, em tal DCOMP somente constam débitos
relativos aos meses de agosto/2009 e setembro/2009 (fls. 352 a 260), enquanto
que na DCOMP cuja cópia foi apresentada pelo contribuinte constam também
débitos relativos a diversos meses entre janeiro/2003 e julho/2009.
Foi efetuada, por fim, consulta ao sistema Receitanetlog, no qual constam
informações de data e hora de todas as declaração transmitidas
eletronicamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. No mesmo sentido,
em tal sistema consta que a única DCOMP apresentada pelo contribuinte em
22/03/2010 é a que contém apenas débitos referentes aos meses de agosto/2009
e setembro/2009 (fls. 361 e 352 a 360).
Além das informações obtidas nos sistemas da RFB, chamam atenção os
seguintes fatos observados na análise da DCOMP de fls. 206 a 234:
O cabeçalho do recibo de entrega da DCOMP faz referência à versão 4.3A do
programa PER/DCOMP (fl. 206), enquanto que o cabeçalho das demais folhas
da declaração faz referência à versão 4.3 (fls. 207 a 234);
Na DCOMP consta que o crédito se refere a pagamento indevido ou a maior de
PIS no valor de R$ 664.549,03 efetuado em 22/03/2010 (fl. 208), ou seja, na
mesma data em que teria sido transmitida a declaração (fl. 206). Assim, causa
estranheza a informação de existência de Selic acumulada entre a data do
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

pagamento indevido e a data de transmissão da DCOMP (fl. 208), já que
ambas datas são iguais. Ademais, é difícil crer que o contribuinte pudesse
efetuar um pagamento, e na mesma data verificar que ele era indevido e
solicitar a sua compensação, ainda mais considerando que na DCOMP consta
que o crédito tem como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei
(fl. 207). Cumpre ressaltar que nos sistemas da RFB não consta qualquer
recolhimento de tributos superior a R$ 150.000,00 efetuado pela fiscalizada no
período de janeiro/200 a dezembro de 2010. Além disso, o único recolhimento
efetuado em 22/03/2010 é inferior a R$ 400,00.
A data e a hora do recibo de entrega da declaração (fl. 206) apresentam
diferentes formatos e tamanhos de fonte. É especialmente visível que na data
“22/03/2010”, o quinto e o sexto dígitos (20) são menores que os demais,
enquanto que na hora “17:28:20”, os dois últimos dígitos (20) são menores que
os demais.
3. Conclusões
Em atendimento à solicitação do presidente da 1“ Turma da DRJ/Porto Alegre,
esclarecemos que os débitos apontados como inadimplidos no Relatório da
Ação Fiscal (fls. 141 e 142) não foram extintos por compensação. Outrossim,
ressaltamos que há significativos indícios de fraude na DCOMP cuja cópia foi
anexada pelo contribuinte à impugnação apresentada (fls. 206 a 234).”
O contribuinte, cientificado dos termos da manifestação fiscal acima, reiterou as razões
apontadas na impugnação. Alegou que não havia praticado qualquer fraude, jamais
tendo contribuído para a prática de irregularidades. Que seus sócios informaram o
recebimento de dividendos da interessada em suas declarações de rendimentos. Só
poderia ter havido dividendos, se tivesse existido atividade por parte do contribuinte. As
DCTF retificadoras deram a entender uma inatividade incompatível com essa e outras
declarações. A Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon seria uma
dessas declarações apresentadas pelo próprio contribuinte. Informou que seu sócio-
gerente era Timóteo Elias Ruppenthal, pessoa dedicada a atividades comerciais e
técnicas. Que a interessada havia contratado a sociedade Caraffinvest Assessoria e
Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 02.744.023/0001-36, com sede na Rua
Andrades Neves n° 215 em Sapiranga, RS, para a compra e a venda de créditos
tributários, consultoria e assessoria junto ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de
obter a regularização da situação fiscal do interessado. Apontou o responsável pelo
serviço contratado: João Daniel Tasso Caraffini, advogado inscrito no CPF sob o
número 441.122.970-68. Ao detalhar as atividades do especialista contratado, indicou:
“Dentre as atividades contratadas encontrava-se a “assessoria contábil para a
contratante, sobre os lançamentos decorrentes da finalidade deste objeto...” Na
execução de tal atividade, aquela empresa contratada realizou inúmeros
procedimentos, dentre os quais pode ter ocorrido os atos e inconsistências
apuradas pela fiscalização. Porém a empresa jamais orientou a contratada
para qualquer tipo de irregularidade e se valeu dos serviços da mesma visando
obter o cumprimento de suas obrigações tributárias na forma da lei.”

Em 08 de fevereiro de 2012, através do Acórdão n° 10-36.956 a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 01 de março de 2012, às e-folhas 396.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2012, de
folhas 398 à 411.
Foi alegado:
 Síntese do debate;
 Fundamentação jurídica.
Ante o exposto requer:
Seja provido este recurso para o efeito de ser reformada a r.decisão recorrida,
julgando-se improcedente o lançamento fiscal que se constitui em seu objeto, ante os sadios
fundamentos legais, jurisprudenciais e doutrinários declinados no corpo desta peça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 01 de março de 2012, às e-folhas 396.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2012.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Síntese do debate;
 Fundamentação jurídica.
Passa-se à análise.
Trata-se de ação fiscal relativa aos anos-calendário 2006 a 2009, levada a
efeito contra a contribuinte em epígrafe.
A empresa PLÁSTICOS TRÊS COROAS tem como objeto social as atividades
de indústria e comércio de calçados e seus componentes (fl. 101). Em relação ao período
fiscalizado, optou pela tributação com base no Lucro Real Anual, tendo apresentado sua
escrituração contábil em meio magnético à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo.
A ação fiscal, instaurada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
(MPF-F) n° 1010700-2011-00300-6, teve início em 01/04/2011, com a ciência do termo de fls.
57 a 63. Os trabalhos fiscais foram executados da seguinte forma e amplitude:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

 Verificação do correto recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros (IOF) incidente sobre empréstimo
concedido pela fiscalizada em favor da pessoa jurídica Plásticos
Catarinense LTDA;
 Verificação, por amostragem, do resultado apurado na alienação de
bens do ativo permanente da fiscalizada nos anos-calendário 2007 e
2008;
 Verificação e análise, por amostragem, dos custos e despesas
escriturados pela fiscalizada nos anos-calendário 2007 e 2008;
 Verificação, por amostragem, da efetiva existência dos saldos
registrados em 31/12/2008 em contas do passivo na escrituração
contábil da fiscalizada;
 Verificação do computo das reservas de reavaliação realizadas na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL da fiscalizada nos
anos-calendário 2007 e 2008.
 Verificação de divergências entre os valores de PIS e COF1NS a pagar
informados pela fiscalizada nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON) e os valores informados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) nos
anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
 Verificação de divergências entre os valores de Imposto de Renda na
Fonte informados nas Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) e os valores informados nas DCTF nos anos-calendário
2007, 2008 e 2009.
No curso da ação fiscal foram detectadas irregularidades, com repercussão sob
o aspecto tributário, na apuração do PIS, da COFINS e do Imposto de Renda na Fonte, as quais
estão apresentadas no item 3 do presente relatório, bem como do IOF, do Lucro Real e da Base
de Cálculo da CSLL, as quais estão apresentadas em relatórios constantes dos processos
administrativos fiscais n° 11065.722354/2011-31 e 11065.723506/2011-13.
- INFRAÇÕES APURADAS - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DE PIS, COFINS E IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Analisando as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadoras apresentadas pela fiscalizada relativas ao 2o semestre/2007, ao 1o semestre/2008 e
ao 2o semestre/2008, verificou-se que nelas não haviam sido informados quaisquer valores de
débitos de PIS e COFINS.
Nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON)
apresentados pela fiscalizada em relação a tais períodos, contudo, foram informados os valores
de PIS e COFINS a pagar apurados com base na escrituração contábil da fiscalizada.
Tal situação foi exposta à fiscalizada por meio de Termo de Início de
Fiscalização (fls. 57 a 63 - item 14), cuja ciência ocorreu em 01/04/2011, a fim de que ela
esclarecesse o motivo de não haver informado em DCTF os saldos de PIS e COFINS a pagar
constantes nos DACON, bem como a retificar as DCTF a fim de que nelas constassem os valores
de PIS/COFINS que houvessem sido recolhidos ou compensados antes do início da ação fiscal.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

Em 01/07/2011, após solicitar prorrogação do prazo de atendimento por três
vezes (fls. 64 a 67, 72 e 79 a 80), a fiscalizada finalmente apresentou resposta à intimação em
questão, afirmando, em suma, que:
1. foi informada pela fiscalização a respeito da existência das DCTF
retificadoras com informação de inexistência de créditos e/ou débitos
(zeradas);
2. desconhece tais declarações, as quais não são de sua autoria;
3. no período em questão, a empresa ofereceu declarações, constituindo
créditos tributários e extinguindo-os por pagamento, existindo, inclusive
valores em aberto, os quais foram compostos posteriormente; e
4. não efetivará a retificação das DCTF irregulares porque não as gerou (fls.
109 e 110).
Diante da negativa da autoria das DCTF retificadoras zerando débitos
anteriormente declarados, cabe a análise do histórico das DCTF apresentadas relativas aos
períodos compreendidos entre janeiro/2007 e janeiro/2010.
 Até 26/11/2009, nas DCTF vigentes nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) relativas ao 1o semestre/2007, ao 2o
semestre/2007, ao 1o semestre/2008, ao 2o semestre/2008 e ao 1o
semestre/2009 constavam os valores dos tributos devidos apurados pela
fiscalizada (fls. 3 a 17);
 Da mesma forma, até 28/03/2010, nas DCTF vigentes relativas ao 2o
semestre/2009 e ao mês de janeiro/2010 também constavam os valores
dos tributos devidos apurados pela fiscalizada (fls. 18 a 23);
 Em 23/09/2009, tendo em vista a existência de débitos declarados nas
DCTF apresentadas que não haviam sido não recolhidos/compensados
pela fiscalizada, foi gerado Termo de Intimação pelos próprios sistemas
da RFB, intimando a fiscalizada a providenciar o pagamento, até o dia
30/11/2009, de débitos tributários relativos aos períodos de apuração
compreendidos entre novembro/2008 e junho/2009 (fl. 24);
 O termo foi recebido no domicílio fiscal da fiscalizada em 06/10/2009
(fl. 25);
 Em 27/11/2009, três dias antes do vencimento do prazo concedido
para o pagamento dos débitos, foram apresentadas as DCTF
retificadoras para o 2o semestre/2007, para o 1o semestre/2008, para o
2o semestre/2008 e para o 1o semestre/2009, nas quais não constaram
mais quaisquer valores de tributos devidos;
 As DCTF retificadoras apresentadas em 27/11/2009 “zeraram”
débitos objeto da intimação (fls. 26 a 33).
 De imediato cabe destacar que para a apresentação de DCTF
retificadoras é necessário que se informe o número do recibo de entrega
da declaração anterior que se pretende retificar. Somente a fiscalizada
tem acesso a essa informação. Por isso, é no mínimo estranho que
algum terceiro (que não a fiscalizada ou alguém a ela ligado), de posse
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

desta informação, tenha apresentado DCTF zerando débitos justamente
na época que a fiscalizada havia sido intimada a recolher tais débitos.
 Posteriormente, em 29/03/2010, as DCTF apresentadas em 27/11/2009
relativas ao 1o semestre/2008, ao 2o semestre/2008 e ao 1o
semestre/2009 foram novamente retificadas, sendo que nas novas
declarações apresentadas tampouco constaram quaisquer valores de
débitos tributários (fls. 34 a 39);
 Também em 29/03/2010, foram apresentadas DCTF retificadoras para o
2o semestre/2009 e para o mês de janeiro/2010, igualmente sem
quaisquer valores de débitos (fls. 40 a 43).
 Por sua vez, as DCTF “zeradas” relativas ao 1o semestre/2009 e ao 2o
semestre/2009
apresentadas
em
29/03/2010
foram
novamente
retificadas mediante declarações apresentadas em 11/02/2011, para que
nelas constassem os valores dos tributos efetivamente apurados como
devidos pela fiscalizada nesses períodos (fls. 44 a 49);
 Da mesma forma, a DCTF “zerada” relativa ao mês de janeiro/2010 foi
retificada mediante declaração apresentada em 24/08/2010, também
passando a constar os valores dos tributos efetivamente apurados como
devidos pela fiscalizada nesse período (fls. 50 a 52);
 Para apresentar essas declarações retificadoras em 24/08/2010 e
11/02/2011, era necessário que a fiscalizada tivesse conhecimento do
número dos recibos de entrega das DCTF “zeradas”, cuja
apresentação ela nega ser de sua autoria;
 Finalmente, em 29/03/2011, foram apresentadas novas DCTF
retificadoras sem quaisquer valores de débitos para o 1o semestre/2009
e o 2o semestre/2009 (fls. 53 a 56).
Cumpre observar que a DCTF relativa ao 1o semestre/2007, na qual constaram
os valores dos tributos devidos apurados pela fiscalizada, não foi retificada em 27/11/2009, em
29/03/2010 ou em 29/03/2011. No entanto, a declaração de tal período possui uma diferença
fundamental em relação a DCTF relativas a outros períodos: não havia débitos do Io
semestre/2007 que não houvessem sido pagos ou cujo parcelamento ou compensação não
houvesse sido solicitado pela fiscalizada.
Por tudo o que foi relatado até aqui, não há como crer que a fiscalizada
realmente não tenha qualquer relação com as DCTF retificadoras “zeradas”, como afirmou em
resposta ao Termo de Início de Fiscalização. Dessa maneira, os valores de tributos relativos aos
períodos de apuração compreendidos entre julho/2007 e dezembro/2009 que não foram pagos, ou
cujo parcelamento ou compensação não foi solicitado pela fiscalizada.
Nesse sentido, em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo
seu didatismo, trago fragmento do Acórdão de Impugnação, a partir das folhas 08 daquele
documento, que demonstra a incongruência dessa postura:
Além disso, iniciada a cadeia de retificações das DCTF, tendo por foco o afastamento
da cobrança dos débitos, houve retificação intermediária que apontou débitos
efetivamente devidos pelo contribuinte com valores certeiros nos centavos. Quem
saberia desses valores se não o próprio contribuinte?
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

Não bastasse isso, as DCTF relativas a períodos anteriores àqueles objeto de retificação
não sofreram qualquer alteração. Tais confissões, entretanto, não ensejaram qualquer
cobrança, uma vez que o contribuinte já havia quitado os débitos confessados naquelas
declarações. Sem a necessidade de afastar a cobrança, não houve a retificação. O “Ghost
Writer” (escritor fantasma) das DCTF retificadoras conhecia tão bem as atividades do
contribuinte que só retificou as declarações com pendência de pagamento. É óbvio que
não existiu nenhum fantasma, foi o próprio contribuinte que operou as retificações.
Mais adiante, quando impugnado o auto de infração, o contribuinte juntou declaração de
compensação através da qual teriam sido extintos os débitos inadimplidos. Solicitada a
verificação fiscal desse fato, resta desvendada a falsidade da referida declaração.
Quanto ao documento falso, não se coloca em dúvida ter sido o contribuinte o
responsável pela juntada do elemento aos autos.
Intimado o contribuinte acerca da falsidade da declaração de compensação, ele indica
que terceiro por ele contratado seria o responsável pela prática dos atos irregulares. Cai,
portanto, em contradição, uma vez que o terceiro por ele contratado agiu em nome do
contratante, executando serviço por ele (contratante) demandado. O executante do
serviço alegadamente contratado (isso não foi provado) teria tido acesso aos recibos de
entrega das declarações originais e conhecido, em detalhe, as obrigações tributárias do
impugnante.
Ao que tudo indica, o impugnante pretende imputar ao terceiro a responsabilidade pelos
atos irregulares (art. 135, II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional - CTN). Ora, o ato de gestão administrativa através do qual o
gerente de uma sociedade contrata terceiro para efetuar serviço em nome da contratante,
obtendo vantagens para a sociedade contratante, não tem o condão de afastar o ônus
decorrente das irregularidades perpetradas. A irregularidade levada a efeito
exclusivamente pelo contratado não foi provada. Alegar e não provar é mesmo que não
alegar.
Ademais, mostra-se inverossímil a alegação de que o sócio-gerente da impugnante só se
dedique a atividades comercias e técnicas, restando afastado das questões fiscais. O
controle das obrigações fiscais constitui atividade fundamental no exercício empresarial.
A crença no afastamento da cobrança de dívidas tributárias em função da contratação de
terceiro especialista beira a infantilidade, comportamento que não se espera de um
empresário comum, com um mínimo de discernimento.
Além disso, iniciada a cadeia de retificações das DCTF, tendo por foco o afastamento
da cobrança dos débitos, houve retificação intermediária que apontou débitos
efetivamente devidos pelo contribuinte com valores certeiros nos centavos. Quem
saberia desses valores se não o próprio contribuinte?
Não bastasse isso, as DCTF relativas a períodos anteriores àqueles objeto de retificação
não sofreram qualquer alteração. Tais confissões, entretanto, não ensejaram qualquer
cobrança, uma vez que o contribuinte já havia quitado os débitos confessados naquelas
declarações. Sem a necessidade de afastar a cobrança, não houve a retificação. O “Ghost
Writer” (escritor fantasma) das DCTF retificadoras conhecia tão bem as atividades do
contribuinte que só retificou as declarações com pendência de pagamento. É óbvio que
não existiu nenhum fantasma, foi o próprio contribuinte que operou as retificações.
Mais adiante, quando impugnado o auto de infração, o contribuinte juntou declaração de
compensação através da qual teriam sido extintos os débitos inadimplidos. Solicitada a
verificação fiscal desse fato, resta desvendada a falsidade da referida declaração.
Quanto ao documento falso, não se coloca em dúvida ter sido o contribuinte o
responsável pela juntada do elemento aos autos.
Intimado o contribuinte acerca da falsidade da declaração de compensação, ele indica
que terceiro por ele contratado seria o responsável pela prática dos atos irregulares. Cai,
portanto, em contradição, uma vez que o terceiro por ele contratado agiu em nome do
contratante, executando serviço por ele (contratante) demandado. O executante do
serviço alegadamente contratado (isso não foi provado) teria tido acesso aos recibos de
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

entrega das declarações originais e conhecido, em detalhe, as obrigações tributárias do
impugnante.
Ao que tudo indica, o impugnante pretende imputar ao terceiro a responsabilidade pelos
atos irregulares (art. 135, II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional - CTN). Ora, o ato de gestão administrativa através do qual o
gerente de uma sociedade contrata terceiro para efetuar serviço em nome da contratante,
obtendo vantagens para a sociedade contratante, não tem o condão de afastar o ônus
decorrente das irregularidades perpetradas. A irregularidade levada a efeito
exclusivamente pelo contratado não foi provada. Alegar e não provar é mesmo que não
alegar.
Ademais, mostra-se inverossímil a alegação de que o sócio-gerente da impugnante só se
dedique a atividades comercias e técnicas, restando afastado das questões fiscais. O
controle das obrigações fiscais constitui atividade fundamental no exercício empresarial.
A crença no afastamento da cobrança de dívidas tributárias em função da contratação de
terceiro especialista beira a infantilidade, comportamento que não se espera de um
empresário comum, com um mínimo de discernimento.
Ressalte-se, no entanto, que todos esses fatos apontam para a conclusão de
que foi a fiscalizada a responsável pela retificação das DCTF dos períodos de apuração
compreendidos entre julho/2007 e dezembro/2009, para que nelas não constassem
quaisquer valores de tributos devidos, conforme resumido nos tópicos a seguir:
 Quando, por meio do Termo de Início de Fiscalização (fls. 57 a 63 -
item 14), a fiscalizada foi confrontada com o fato de que as DCTF
originalmente apresentadas foram retificadas para que nelas não
constassem quaisquer valores de tributos devidos, a fiscalizada levou
exatos três meses apenas para afirmar que não foi ela a responsável pela
apresentação das declarações retificadoras;
 As DCTF retificadoras “zeradas” relativas ao 2o semestre/2007, ao 1o
semestre/2008, ao 2o semestre/2008 e ao 1o semestre/2009 foram
encaminhadas logo após a fiscalizada ser intimada a providenciar o
pagamento de débitos tributários relativos aos períodos de apuração
anteriores a junho/2009, e apenas três dias antes do vencimento do
prazo concedido para tal pagamento (fls. 24 a 33);
 O responsável pela apresentação das DCTF retificadoras “zeradas”
obteve em pelo menos três ocasiões, e em relação a várias declarações,
os números dos recibos de entrega das DCTF que a fiscalizada admite
ter apresentado: em 27/11/2009 foram apresentadas DCTF retificadoras
“zeradas”, anulando declarações do 2o semestre/2007, do Io
semestre/2008, do 2o semestre/2008 e do 1o semestre/2009 nas quais
constavam valores apurados pela fiscalizada; em 29/03/2010 foram
apresentadas DCTF retificadoras “zeradas”, anulando declarações do 2o
semestre/2009 e de janeiro/2010 nas quais constavam valores apurados
pela fiscalizada; em 29/03/2011 foram apresentadas DCTF retificadoras
“zeradas”, anulando declarações do 1o semestre/2009 e do 2o
semestre/2009 nas quais constavam valores apurados pela fiscalizada;
 A própria fiscalizada demonstrou ter conhecimento do número do
recibo de entrega das DCTF “zeradas” apresentadas em 29/03/2010 em
relação ao 1o semestre/2009, ao 2o semestre/2009 e ao mês de
janeiro/2010, uma vez que retificou tais declarações em 24/08/2010 e
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

11/02/2011, a fim de que nelas constassem os valores dos tributos
apurados por ela como devidos;
 As DCTF que geraram débitos que constavam nos sistemas de cobrança
da RFB em 26/11/2009 foram “zeradas”, enquanto que a declaração do
Io semestre/2007, que não possuía débitos em aberto, não foi “zerada”;
 Após 27/11/2009, data em que foram apresentadas as DCTF
retificadoras “zeradas” para o 2o semestre/2007, para o Io semestre/2008
e para o 2o semestre/2008, a fiscalizada não efetuou qualquer
recolhimento ou compensação de débitos de tributos relativos a
períodos de apuração compreendidos entre os meses de julho/2.007 e
dezembro/2008. Não obstante, seguiu efetuando recolhimentos e
solicitando compensação de débitos de tributos vencidos nos anos-
calendário 2010 e 2011, cujos valores constavam em DCTF que não
haviam sido “zeradas”.
Isso posto, a única conclusão possível é que as DCTF retificadoras “zeradas”
foram apresentadas por ordem da fiscalizada. Conclui-se ainda que essa retificação não ocorreu
por acaso: a fiscalizada sabia que a apresentação de declarações retificadoras impediria a
cobrança de diversos débitos tributários, e a consequente inscrição dos valores em Dívida Ativa
da União. Verifica-se, portanto que a fiscalizada agiu conscientemente com o fim de impedir
o Fisco tivesse conhecimento de que ela possuía débitos tributários no período de
julho/2007 a dezembro/2009.
- Da aplicação da multa de 150%
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 09 daquele documento:
As multas aplicadas decorrem da observância estrita das prescrições legais fixadas no
art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, mais tarde alterado pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007. A reclamação, então, prende-se à
inconstitucionalidade das normas antes citadas, que estariam a afrontar o art. 150, IV, da
Constituição Federal. Ataca a penalidade tributária também em função dos princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Essa matéria não pode ser
conhecida pela Administração Pública, pois é princípio assente na doutrina pátria que os
órgãos administrativos não podem negar aplicação a leis regularmente emanadas do
Poder competente, que gozam de presunção natural de constitucionalidade, presunção
só elidida pelo Poder Judiciário. Caso se manifestasse a Administração Pública a
respeito da constitucionalidade de leis ou atos normativos por ela próprio emanados,
estaria configurada uma invasão na esfera de competência exclusiva do Poder
Judiciário, ferindo assim a independência dos Poderes da República preconizada no
artigo 2° da Carta Magna. Esse o sentido da Súmula n° 2 do Primeiro Conselho de
Contribuintes publicada no Diário Oficial da União em 28 de julho de 2006, assim
redigida:
“O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Quanto à prática da sonegação, o impugnante apresenta como escudo a inexistência de
dolo ou de má-fé, porquanto não teria colhido benefício com as retificações. Entende
que as declarações poderiam ser retificadas pelo próprio Fisco diante das
inconsistências. Isso, como se viu em função da diligência, está divorciado da prova dos
autos. O pretenso adimplemento das obrigações de pagar mostrou-se falso. O declaração
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

de compensação falsa foi juntada pelo próprio contribuinte, deixando patente sua
participação na ocultação de seus débitos.
Por fim, equivoca-se o contribuinte ao entender que houve a exigência da multa de 50%
prevista no inciso II da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A multa aplicada foi a
do inciso I daquele dispositivo, justamente a reclamada pelo contribuinte em sua
impugnação. Confira-se a redação da norma:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
1°. O percentual de multa que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.” (redação dada pela Lei n° 11.488/2007)
A multa de ofício aplicada em relação aos débitos pagos e não declarados foi a ordinária
de 75% (inciso I), enquanto a multa de ofício aplicada em relação aos débitos não
declarados e não extintos foi a qualificada de 150% (inciso I combinado com o § 1°).
Jamais houve a aplicação da multa de 50% prevista no inciso II. A representação fiscal,
por sua vez, toma por foco somente os débitos não declarados e não extintos, aqueles
exigidos juntamente com a multa de ofício qualificada (150% - inciso I combinado com
o § 1°). Isso se deu em razão do procedimento adotado pelo impugnante ter sido doloso
com a finalidade de “impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais” (art. 71, I, da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964).

Dessa maneira, os valores dos tributos devidos pela fiscalizada que não foram
pagos, ou cuja compensação ou parcelamento não foram solicitados, estão sendo lançados de
ofício, com o acréscimo dos juros de mora e da multa de ofício de 150%, prevista no artigo 44, §
1o, da Lei n° 9.430/96.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.723 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723509/2011-57

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital